Tribunal: TJBA
Processo: 0025528-68.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025528-68.1993.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GERALDO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS, MANUELA COSTA FERREIRA TABATINGA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80. O agravante sustenta a inexistência de inércia da Fazenda Pública e imputa ao Judiciário eventual demora processual, alegando ainda que não houve suspensão formal da execução que ensejasse a contagem do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de decisão judicial formal de suspensão impede a fluência do prazo prescricional intercorrente previsto no art. 40 da LEF; (ii) estabelecer se os atos processuais praticados pela Fazenda Pública são aptos a interromper ou impedir a configuração da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), estabelece que, decorrido o prazo de um ano após a suspensão do feito, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, independentemente de decisão judicial formal, bastando a ciência da Fazenda quanto à não localização do devedor ou ausência de bens penhoráveis.

4.
A paralisação do processo por mais de cinco anos após a citação editalícia e a ausência de atos eficazes de constrição patrimonial ou de localização do devedor ensejam o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 2º a 4º, da Lei nº 6.830/80.

5.
Petições genéricas, como pedidos de substituição da CDA ou de diligência infrutífera, não constituem causas interruptivas da prescrição, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp 1646043/SP; AgRg no AREsp 274.181/SP).

6.
Não há nulidade por alegada omissão do impulso oficial, pois compete à exequente diligenciar a efetiva localização do devedor e o prosseguimento do feito, sendo incabível transferir ao Judiciário tal ônus.

7.
A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o Tema 566/STJ e a legislação pertinente, reconhecendo a prescrição intercorrente com base em cronologia processual precisa e ausência de causa interruptiva válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano da suspensão do feito, independentemente de decisão judicial formal, bastando a ciência da Fazenda Pública quanto à impossibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2.
Não se considera causa interruptiva da prescrição o simples peticionamento ou requerimento de diligência que não resulte em ato processual eficaz.

3.
A responsabilidade pelo impulso da execução fiscal é da Fazenda Pública, não se caracterizando nulidade por deficiência estrutural do Judiciário quando ausente a atuação efetiva do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, arts. 40, §§ 2º, 3º e 4º; CTN, art. 174, parágrafo único, I a IV; CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 566 (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018); STJ, AgInt no AREsp 1646043/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 274.181/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06.06.2014; STJ, AgRg no AREsp 238.807/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12.11.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0025528-68.1993.8.05.0001
, tendo, como
Agravante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como
Agravad
os
,
GERALDO ALBUQUERQUE DA SILVA FILHO

E OUTROS (02)
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA